Tribunal: STF
Processo: ARE 1249366
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.